Tribunal: CARF
Processo: 15586.000042/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DISSIMULADAS. NEGÓCIO ILÍCITO. DESCONSIDERAÇÃO. BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a existência de simulação, por meio da interposição fraudulenta de pessoas jurídicas laranjas ou de fachada, na condição dissimulada de fornecedores de insumos ou de bens destinados à revenda, com o fim exclusivo de gerar créditos indevidos das contribuições não cumulativas, devem ser desconsideradas as referidas operações ilícitas, bem como afastada a alegação de boa-fé, dada a demonstração da ciência e da participação do adquirente que se beneficiava do esquema delituoso.
CRÉDITO. INSUMOS. ARMAZENAGEM E FRETE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA.
Na falta de demonstração e comprovação de que as despesas com armazenagem, frete e combustíveis se enquadram no conceito de insumo, mantêm-se as glosas efetuadas pela Fiscalização.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM. POSSIBILIDADE.
A corretagem pagas aos Corretores de café é, substancialmente, necessária à atividade exercida pelo contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o produto final a ser comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios com comissões pagas a estas pessoas jurídicas.
GLOSA DE CRÉDITOS. REFLEXO NO CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS.
Eventuais impactos das glosas de créditos das contribuições não cumulativas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL fogem do escopo da presente controvérsia, esta decorrente de ressarcimento de créditos das mesmas contribuições pleiteado pelo interessado, devendo eventual indébito de IRPJ ou CSLL ser demandado na instância própria.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o julgador administrativo decidido com base nos fatos jurídicos demonstrados e comprovados nos autos, bem como de acordo com as regras que regem sua atuação, afasta-se a alegação de cerceamento do direito de defesa.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório, amparado em informações prestadas pelo próprio sujeito passivo, não infirmadas com documentação hábil e idônea.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com as informações e os documentos necessários à análise do pleito formulado pelo interessado, afasta-se o pedido de diligência e perícia.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000042/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.129 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
CUSTÓDIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. AQUISIÇÕES
DISSIMULADAS. NEGÓCIO ILÍCITO. DESCONSIDERAÇÃO. BOA-FÉ.
INOCORRÊNCIA.
Comprovada a existência de simulação, por meio da interposição fraudulenta
de pessoas jurídicas “laranjas” ou “de fachada”, na condição dissimulada de
fornecedores de insumos ou de bens destinados à revenda, com o fim exclusivo
de gerar créditos indevidos das contribuições não cumulativas, devem ser
desconsideradas as referidas operações ilícitas, bem como afastada a alegação
de boa-fé, dada a demonstração da ciência e da participação do adquirente que
se beneficiava do esquema delituoso.
CRÉDITO. INSUMOS. ARMAZENAGEM E FRETE. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL ESPECÍFICA.
Na falta de demonstração e comprovação de que as despesas com
armazenagem, frete e combustíveis se enquadram no conceito de insumo,
mantêm-se as glosas efetuadas pela Fiscalização.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CREDITAMENTO. CORRETAGEM.
POSSIBILIDADE.
A corretagem pagas aos Corretores de café é, substancialmente, necessária à
atividade exercida pelo contribuinte e está vinculada de forma objetiva com o
produto final a ser comercializado, razão pela qual admite-se o creditamento de
PIS e Cofins quanto aos referidos dispêndios com comissões pagas a estas
pessoas jurídicas.
GLOSA DE CRÉDITOS. REFLEXO NO CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL.
MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS.
Eventuais impactos das glosas de créditos das contribuições não cumulativas
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL fogem do escopo da presente
controvérsia, esta decorrente de ressarcimento de créditos das mesmas
contribuições pleiteado pelo interessado, devendo eventual indébito de IRPJ ou
CSLL ser demandado na instância própria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000042/2011-45
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o julgador administrativo decidido com base nos fatos jurídicos
demonstrados e comprovados nos autos, bem como de acordo com as regras
que regem sua atuação, afasta-se a alegação de cerceamento do direito de
defesa.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório, amparado em informações prestadas pelo próprio sujeito
passivo, não infirmadas com documentação hábil e idônea.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com as informações e os
documentos necessários à análise do pleito formulado pelo interessado, afasta-
se o pedido de diligência e perícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação às comissões
pagas a pessoas jurídicas, vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis (Relator) e Ricardo Sierra
Fernandes, que negavam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Márcio Robson Costa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)

Márcio Robson Costa – Redator designado para o voto vencedor

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
Fl. 2804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

repartição de origem em que se reconhecera apenas em parte o direito creditório pleiteado,
relativo à Cofins não cumulativa (mercado externo).
De acordo com a Informação Fiscal (e-fls. 10 a 14), o reconhecimento apenas
parcial do crédito decorreu das seguintes constatações:
a) com base na escrituração contábil da empresa, verificou-se que ela apropriava-
se de créditos integrais fictos da contribuição não cumulativa decorrentes da compra de café,
valendo-se de um ardil disseminado por todo o estado do Espírito Santo, consistente na
interposição fraudulenta de pseudo atacadistas (empresas de fachada) para dissimular vendas de
café de pessoas físicas (produtor/maquinista) para empresas exportadoras e torrefadoras, gerando
dessa forma, ilicitamente, créditos integrais das contribuições não cumulativas;
b) a criação e utilização dos fornecedores apenas formais, travestidos de
atacadistas de café em grão, provocaram notável distorção no mercado de café, beneficiando
empresas torrefadoras e grandes exportadoras;
c) a auditoria decorrera das investigações originadas na operação fiscal “Tempo
de Colheita”, deflagrada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro
de 2007, que resultou na comunicação dos fatos apurados ao Ministério Público Federal em
agosto de 2009, bem como da operação “Broca”, esta fruto da parceria entre o Ministério Público
Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual se cumpriram mandados de busca e apreensão
e prisões, sendo a empresa Custódia Forzza um dos alvos;
d) as provas e documentos produzidos durante os trabalhos fiscais foram
agrupados no processo administrativo n° 15586.000089/2011-17;
e) apropriação indevida de créditos da contribuição não cumulativa, calculados
sobre os valores das notas fiscais de aquisição de café em grãos, quando o correto seria a
apropriação de créditos presumidos, nos termos do art. 29 da Lei no 11.051, de 29/12/2004, que
deu nova redação ao artigo 8o da Lei no 10.925/2004;
f) a parcela do crédito reconhecida decorreu da apuração de saldo credor após a
recomposição dos saldos de crédito nos mercado interno e externo.
Em 29 de abril de 2011, a Manifestação de Inconformidade foi protocolada na
repartição de origem (e-fls. 20 a 61), em que se requereu, em preliminar, a juntada aos autos dos
pedidos de compensação/ressarcimento, dos arrolamentos e das inscrições em dívida ativa dos
chamados fornecedores fictícios e, no mérito, a reforma do despacho decisório, com o
deferimento integral dos créditos ou parcial, neste caso para os fatos geradores posteriores a
2007, data do início da operação “Tempo de Colheita”, ou pelo menos a partir de março de 2008,
quando foram entregues as petições modelo utilizadas pelos mentores do esquema, arguindo o
seguinte:
1) os gestores do esquema fraudulento eram os sócios das empresas atacadistas e
os corretores de café, estes responsáveis pela organização da logística do sistema, abrangendo a
troca de notas fiscais em postos de gasolina ou outros locais predeterminados, no intuito de
enganar os exportadores de café;
Fl. 2805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

2) nulidade das declarações prestadas pelos gestores dos grandes atacadistas e dos
corretores envolvidos no intuito de imputar responsabilidade exclusiva às exportadoras de café;
3) ausência de explicação por parte da Receita Federal por manter as empresas de
fachada em funcionamento, mantendo os exportadores reféns das fraudes;
4) ausência de prova de que a prática da interposição fraudulenta ocorrera com
relação a todos os fornecedores;
5) violação do sigilo de dados sem autorização judicial (prova ilícita);
6) ausência de prova da má-fé do Requerente e inadmissibilidade de meios
probatórios derivados de prova ilícita (Teoria dos frutos da árvore envenenada), com violação do
sigilo da empresa sem autorização judicial;
7) existência incontestável de alguns fornecedores, bis in idem e violação da não
cumulatividade;
8) regularidade dos fornecedores no Sintegra e no CNPJ;
9) necessidade de reconhecimentos dos créditos decorrentes de custos ligados à
produção (despesas de armazenagem e frete, comissões pagas a pessoas jurídicas, combustíveis
utilizados no transporte etc.), por se tratar de insumos pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no
País;
10) exclusão das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos valores dos créditos não
homologados, com a restituição de todos os valores recolhidos indevidamente;
11) necessidade de realização de diligência ou perícia.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de notas fiscais e de outros documentos.
Em 8 de maio de 2013, o contribuinte peticionou junto à DRJ (e-fls. 2.640 a
2.646), informando a extinção da ação penal derivada da operação “Broca”, o que acarretou o
fim, segundo ele, dos fundamentos do despacho decisório, e solicitando o julgamento em
conjunto de todos os processos administrativos envolvendo créditos das contribuições não
cumulativas, para se evitarem decisões contraditórias.
O acórdão da DRJ, em que se julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os
créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios fraudulentos.
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não-cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2013 (e-fl. 2.718), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 07/08/2013 (e-fl. 2.725), reiterou seus pedidos e
requereu o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, repisando os argumentos de
defesa, aduzindo ainda o seguinte:
a) necessidade de unificação dos processos decorrentes das glosas de créditos,
visando evitar decisões contraditórias;
b) a DRJ não analisou os documentos anexados aos autos e nem alguns
argumentos encetados na Manifestação de Inconformidade, principalmente aquele relativo à
regularidade das empresas denominadas fictícias;
c) extinção da ação penal decorrente da operação “Broca”, com o fim dos
argumentos do Fisco que ensejaram a glosa de créditos das contribuições não cumulativas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que em que se reconheceu apenas em parte o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins
não cumulativa (mercado externo).
O Recorrente tem por objeto social o comércio atacadista de café, com vendas no
mercado interno e no mercado externo.
De início, destaque-se que o próprio Recorrente anuiu ao fato aduzido pela
Fiscalização de que os elementos probatórios que embasaram o despacho decisório destes autos
encontram-se juntados aos autos do processo administrativo no 15586.000089/2011-17
(chamados pelo Recorrente de “supostas provas”), sendo por ele informado que todos os
argumentos da Fiscalização foram ali refutados, com vista a se demonstrar a sua boa-fé.
I. Preliminares de nulidade arguidas.
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

Quanto ao pedido de julgamento em conjunto de todos os processos vinculados,
baseados nas mesmas provas e nos mesmos argumentos, encontram-se todos eles pautados para a
mesma sessão desta turma julgadora.
Contudo, o fato de a DRJ ter decidido isoladamente este processo, fazendo
referência ao processo em que se encontravam as provas que fundamentou a decisão da
repartição de origem, não é motivo de nulidade, pois que ao interessado restou assegurado pleno
direito de defesa, não se tendo por configurada nenhuma das hipóteses de nulidade do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), verbis:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Além disso, mesmo que se assentisse no argumento do Recorrente de que a não
unificação dos processos vinculados ensejava a nulidade da decisão de piso, considerando-se o
teor do § 3o supra, estando todos os processos sendo analisados numa mesma sessão do Carf, não
se declara a nulidade, dado tratar-se de decisão favorável ao pleito postulado em preliminar.
O Recorrente alegou, ainda, violação do princípio da ampla defesa, por não ter a
DRJ analisado os documentos anexados aos autos e nem enfrentado alguns argumentos
encetados na Manifestação de Inconformidade, principalmente aquele relativo à regularidade das
empresas denominadas fictícias.
Em relação à alegação de ausência de apreciação, por parte da DRJ, das provas e
dos argumentos de defesa aduzidos na Manifestação de Inconformidade, há que se destacar, de
pronto, que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança no
21.315-DF, julgado em 8/6/2016.
Por fim, alega o Recorrente que este processo encontra-se calcado em provas
ilícitas, todas elas provenientes da chamada operação “Broca”, uma vez que o Tribunal
Regional Federal da 2a Região (TRF2), em 14/11/2012, decidiu, por unanimidade de votos da
1a Turma Especializada, por trancar a ação penal.
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

No entanto, como bem reconhece o próprio Recorrente, os fatos apurados que
ensejaram as decisões precedentes da Receita Federal nestes autos se basearam, também, na
operação “Tempo de Colheita”, em relação à qual não consta referência na decisão do TRF2.
Além do mais, tal decisão decorreu da constatação de que o não recolhimento de tributos não
configurava estelionato ou crime de quadrilha, por se encontrar a hipótese objeto da ação
tipificada na Lei no 8.137/1990 (Crimes contra a ordem tributária e econômica), não tendo
havido, portanto, desconstituição dos fatos apurados pelos órgãos públicos envolvidos e que
serviram de supedâneo ao despacho decisório sob análise neste processo.
Neste caso, não há que se falar em provas ilícitas, pois que produzidas por
auditores fiscais, autorizados por lei a investigar fatos e obter elementos probatórios na
verificação de eventual ocorrência de obrigações tributárias não cumpridas espontaneamente, a
ensejar o devido lançamento ou a negativa de pleitos formulados em relação a indébitos ou a
créditos assegurados legalmente, inclusive, se for o caso, com o envio ao Ministério Público de
Representação Fiscal para Fins Penais, tudo isso em conformidade com os artigos 142, 195,
196 e 197 do Código Tributário Nacional (CTN), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que
possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se
entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se
refere este artigo.
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu cargo,
ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
(g.n.)
Em relação à alegação de violação de sigilo de dados, o Recorrente requer que
se retirem dos autos as fls. 416 a 419 do processo administrativo no 15586.000089/2011-17 que
versam sobre o depoimento prestado por um corretor de café durante a investigação fiscal, mas
tal procedimento da Fiscalização encontra-se em conformidade com os dispositivos legais
acima transcritos. Não se pode ignorar, repita-se, que a decisão judicial de trancamento da ação
decorrente da operação “Broca” não avançou sobre a materialidade das investigações fiscais e
policiais, restringindo-se a aspectos processuais de direito penal.
O Recorrente faz referência, também, às fls. 817 a 868 do relatório fiscal que,
segundo ele, também se encontravam em discordância com o direito ao sigilo; contudo tais
folhas deste processo se referem a documentos fiscais por ele trazidos aos autos e as folhas de
mesma numeração do processo administrativo no 15586.000089/2011-17 cuidam de
apresentação de arquivos magnéticos, situação em que, por falta de informações adicionais, se
inviabiliza a aferição pleiteada.
Destaque-se que o Recorrente faz alusão à quebra de sigilo bancário de forma
genérica, não apontando especificamente que informações bancárias foram violadas, não se
podendo ignorar que muitos dos documentos bancários presentes nos autos foram trazidos pelo
próprio Recorrente.
Quanto à alegação de nulidade das declarações prestadas pelos gestores das
grandes atacadistas e dos corretores envolvidos no esquema fraudulento, por meio de
comunicados padrão, imputando responsabilidade, de forma criminosa, apenas aos
exportadores de café, o Recorrente se reporta ao processo administrativo no
15586.000089/2011-17; contudo, em tal processo, o Recurso Voluntário foi conhecido apenas
em parte e, na parte conhecida, foi-lhe negado provimento, encontrando-se pendente de
julgamento os embargos de declaração por ele opostos, verbis:

Processo no 15586.000089/2011-17
Acórdão 3201-005.532, de 25 de julho de 2019
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso de Ofício1 e em conhecer em parte do Recurso Voluntário, apenas das matérias
de competência da 3a Seção de Julgamento, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.
Afastam-se, portanto, as preliminares de nulidade arguidas.
II. Crédito. Fornecedores irregulares. Boa-fé.
No mérito, o Recorrente inicia sua defesa com a alegação de inexistência de
irregularidades nas aquisições de café sob análise nestes autos, aduzindo (i) não participação em
nenhum esquema de fraude, pois sempre efetuara os pagamentos das compras e consultara a
situação fiscal dos fornecedores no CNPJ e no Sintegra, (ii) sempre agiu de boa-fé, tendo as
mercadorias adquiridas dos chamados “pseudo atacadistas” dado entrada em seu
estabelecimento, bem como fornecido à Receita Federal todos os documentos e informações
solicitados, (iii) as atuações das autoridades policiais desconheceram a realidade do mercado de
café, envolvendo produtores rurais (com poder sobre o mercado), maquinistas (comerciantes do
interior), corretores, atacadistas (detentores do café a ser exportado) e exportadores e (iv) a
Receita Federal nada fez para coibir os atos ilícitos ocorridos no mercado de café, tendo
afirmado estar-se diante de empresas fictícias fundando-se apenas em depoimentos e alguns
documentos de algumas empresas, inexistindo qualquer prova em relação a algumas outras
empresas.
Considerando o conjunto probatório presente no processo administrativo no
15586.000089/2011-17, abrangendo relatórios elaborados pela Receita Federal, em que se
identificaram as práticas reiteradas de aquisições de café por meio de empresas de fachada, estas
destituídas de estrutura organizacional que pudesse fazer frente aos volumes negociados,
inclusive várias delas tendo como sede pequenas salas em um mesmo prédio, tudo apurado com
base em diligências e auditorias realizadas junto aos reais fornecedores pessoas físicas
(produtores rurais), corretores de café e às empresas “laranja” que figuravam como vendedoras
de café durante as operações identificadas como “Tempo de Colheita” e “Broca”. Há indicação
de que o Recorrente participava ativamente das tratativas, com pleno conhecimento acerca da
simulação (interposição fraudulenta) perpetrada com a participação dos falsos fornecedores,
situação em que não se cogita de reconhecimento da alegada boa-fé.
O Recorrente reafirma que a existência das aquisições de café encontrava-se
comprovada, tendo ele agido de boa-fé, sem conhecimento das irregularidades verificáveis
apenas nos sistemas da Receita Federal, a quem cabia efetuar eventuais lançamentos e realizar a
cobrança, não podendo ele ser penalizado pela negligência conjunta do Fisco e daqueles que lhe
venderam café.
Alega, ainda, que, uma vez comprovada, por meio das notas fiscais apresentadas,
a entrada física e efetiva das mercadorias no seu estabelecimento, contabilizadas dentro dos
padrões legais, pagas por meio de depósitos bancários ou de transferências eletrônicas,
diretamente ao fornecedor, existia razão suficiente para se conferir plena legitimidade aos
créditos da contribuição não cumulativa.

1 O Recurso de Ofício decorreu do cancelamento das multas decorrentes de pedidos de ressarcimento não deferidos,
com base na retroatividade benigna, e da multa relativa a uma compensação homologada tacitamente. As multas
isoladas decorrentes de compensações não homologadas foram mantidas, com base no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

Aduz, também, que, além da idoneidade das notas fiscais, ele havia confirmado no
sítio da Receita Federal na internet e no Sintegra a situação “ativa” dos CNPJs em questão,
encontrando-se sua situação em conformidade com a regra contida no parágrafo único do art. 82
da Lei no 9.430/1996.
Contudo, os excertos a seguir transcritos, extraídos das apurações levadas a efeito
pela Receita Federal, presentes no processo administrativo no 15586.000089/2011-17,
compreendendo mais de 700 folhas, demonstram que se está diante de um esquema orquestrado
no sentido de se produzirem provas formalmente regulares, mas apenas para dar suporte à
interposição fraudulenta de empresas nas operações de aquisição de café junto a produtores
pessoas físicas, verbis:
No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
nos termos dos artigos 904, 905, 910, 911, 926, 927 e 928 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/99, Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, executamos a auditoria fiscal
em face do contribuinte CUSTODIO FORZZA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
LTDA. CNPJ 31.803.604/0001-08, com sede em COLATINA/ES, referente às
operações fiscais COFÍNS e PIS - créditos decorrentes da não-cumulatividade,
abrangendo os anos-calendário 2005 a 2009, conforme Mandado de Procedimento
Fiscal - Fiscalização n° 07.2.01.00-00-2010-01109-9.
A fiscalização teve como escopo a verificação de pretensos créditos, oriundos da
aquisição de café utilizado para processamento e comercialização no mercado
interno e externo, deduzidos contabilmente pela empresa CUSTÓDIO FORZZA com
os valores devidos das contribuições não-cumulativas para o PIS/COFINS, bem como
utilizados na compensação de tributos/contribuições mediante pedido de
ressarcimento/compensação por meio de PER/DCOMP.
A auditoria fiscal examinou a escrituração contábil com enfoque na conta
representativa de fornecedores e restou comprovado à saciedade que a CUSTÓDIO
FORZZA apropriou-se de créditos integrais fictos decorrentes da compra de café.
Foram realizadas análise e recomposição dos saldos dos créditos da não-cumulatividade
no período de 2005 a 2009.
CUSTÓDIO FORZZA lançou mão de um ardil disseminado por todo o estado do
Espirito Santo, que consiste na interposição fraudulenta de pseudo-atacadistas -
empresas de fachada - para dissimular vendas de café de pessoa física
(produtor/maquinista) para empresas exportadoras e torrefadoras, gerando dessa forma,
ilicitamente, créditos integrais de PIS/COFINS (9,25% sobre o valor da nota na
sistemática da não-cumulatividade que de outra forma, segundo a legislação vigente,
não seriam cabíveis.
Aliás, conforme relato de corretores e maquinistas ouvidos pelos Auditores-Fiscais,
assim como denúncias recebidas, tal esquema é praticado em todas as regiões
produtoras de café do país. Fato comprovado pelos Auditores-Fiscais nas diligências
efetivadas no sul da Bahia e Região do Caparão, em Minas Gerais, em especial, o
município de Manhumirim.
A criação e utilização dessas meras figuras formais, travestidas de atacadistas de
café em grão, provocaram e provocam notável distorção no mercado de café,
beneficiando empresas torrefadoras e grandes exportadoras. São créditos gerados
ilicitamente sobre essas operações em quantia milionária. Na CUSTÓDIO FORZZA, o
valor das notas fiscais em nome dessas empresas de fachada - "laranjas" -ultrapassou o
valor de R$891 MILHÕES, no período ora auditado. No rol dessas fictas fornecedoras,
sobressaem:
COLÚMBIA - R$117 milhões;
Fl. 2812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

R. ARAÚJO - CAFECOL MERCANTIL - R$80 milhões;
NOVA BRASÍLIA - R$64milhões;
W.R. DA SILVA - R$43 milhões;
L & L - R$40 milhões;
J.C.BINS - CAFEEIRA COLATINA - R$36 milhões; e DO GRÃO - R$31 milhões.
Com exceção da NOVA BRASILIA, todas estão localizadas em COLATINA/ES,
próximo à CUSTÓDIO FORZZA. Não é crível que uma empresa que efetua, por
vários anos, compra de valores vultosos de uma outra não verifique ao menos sua
capacidade operacional.
(...)
Restou demonstrada a utilização de meios ilícitos para a obtenção de crédito
tributário, o que afasta os limites impostos pela boa-fé. São operações fingidas, que
mascaram a realidade.
(...)
Os fatos apurados no decorrer da ação fiscal em face da CUSTÓDIO FORZZA
evidenciaram, em tese, crime contra a ordem tributária tipificado no art 1o, inciso I, II e
IV da Lei n° 8.137, de 27/12/1990, pela supressão dolosa de tributos devidos e que será
comunicado ao Ministério Público Federal (MPF) conforme o disposto no artigo 3o, §§
3o ao 5o, da Portaria RFB n° 2439/2010.
Importante frisar que a fiscalização ora encerrada decorre das investigações originadas
na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, como relatado nos itens
seguintes, que resultou na comunicação dos fatos apurados à Procuradoria da República
no município de COLATINA/ES em agosto de 2009.
(...)
A DRFA/TA/ES recebeu, por meio do Ofício OF/GETPOT/N0 91/2008, de 1°/04/2008,
do MPES CD's contendo documentos digitalizados decorrentes da busca e apreensão na
sede da ACÁDIA, deflagrada pelo Grupo Especial de Trabalho de Proteção à Ordem
Tributária (GETPOT) (fl. 505).
Além disso, por meio do Ofício n° 50/2009/SRRF07/Sefis, a DRFA/TA/ES requereu
cópia dos documentos selecionados na sede da Policia Federal. Em atendimento ao
solictado, o referido órgão encaminhou, mediante Ofício n° 4568/2009-SR/DPF/ES,
cópias dos documentos contábeis e fiscais (em meio físico e magnético) relativos às
empresas de fachada ACÁDIA, L & L, DO GRÃO, COLUMBIA. W.R. DA SILVA e
R. ARAÚJO - CAFECOL MERCANTIL (fls. 506 e 1.224/1.226).
(...)
A Procuradoria da República no Município de Colatina-ES, mediante Ofício n°
466/2010 PRM/COL/PAG (fls. 507/508), encaminhou à Receita Federal do Brasil
em Vitória-ES, cópia dos documentos apreendidos pela autoridade policial por
ocasião do cumprimento do MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
determinado pela MM Juíza de Direito da Seção Judiciária de Colatina - ES,
referente ao IPL n° 00541/2008 - SR/DPF/ES - OPERAÇÃO BROCA, "cujo teor tem
nítido interesse fiscal, conforme autorizado judicialmente".
(...)
Fl. 2813
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

De forma diametralmente oposta às tradicionais empresas ATACADISTAS DE CAFÉ
situadas em COLATINA, LINHARES e GRANDE VITÓRIA, o que se viu foram
pequenas salas de acomodações acanhadas. Nenhum armazém, nenhum quadro de
funcionários, nenhuma estrutura logística indispensável para o funcionamento de
uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ. Algumas situadas muito próximas às maiores
e tradicionais empresas comerciais exportadoras de café, que supostamente seriam suas
clientes. Não é viável economicamente a inclusão desse tipo de "empresa" na
comercialização de café entre produtor e essas tradicionais atacadistas exportadoras e
torrefadoras, dada a pequena margem de preço praticado pelo produtor e o pago pela
exportadora/indústria e a carga tributária incidente sobre o faturamento (PIS/COFINS).
(...)
Ao longo deste Relatório, comprovar-se-á a existência desse esquema, bem como de
que a CUSTÓDIO FORZZA não só tinha consciência de que o café adquirido de
pessoas físicas (produtores/maquinistas) era guiado em nome de empresa de
fachada (pseudo-atacadista) como tinha participação no ilícito praticado. Por
conseguinte, tinha pleno conhecimento que as notas fiscais dessas empresas
laranjas eram ideologicamente falsas. Não obstante isso, pessoas vinculadas à
fiscalizada indicaram empresas laranjas para guiar o café do produtor para a
CUSTÓDIO FORZZA. Não raro, a própria CUSTÓDIO FORZZA retirava o café
junto aos produtores com notas guiadas em nome de empresas laranjas.
(...)
Além do mais, CUSTÓDIO FORZZA tinha ciência da inidoneidade dos
fornecedores usados tão-só para guiar o café, ainda que as informações cadastrais da
Receita Federal noticiassem que não tinham pendências de ordem fiscal. É sabido
que a regularidade fiscal contemplada nessas informações da Receita Federal são
baseadas nas declarações de débitos apresentadas pelas empresas. Como essas pseudo-
atacadistas não apresentaram declarações tanto de IRPJ quanto DCTF (Declaração de
Contribuições e Tributos Federais) ou apresentaram a primeira na situação de inativas,
figuram no cadastro como ativas e eventuais certidões emitidas, por óbvio, não acusam
a existência de débitos.
Aliás, "a única precaução dessas empresas com relação às LARANJAS é a consulta
ao SINTEGRA para verificar a situação cadastral", afirmou o corretor DEVANIR
FERNANDES DOS SANTOS (fls. 406/408).
Além disso, diferentemente do ICMS e do IPI, na nota fiscal não há destaque
(lançamento) das contribuições para o PIS e para o COFINS. Haja vista que a pseudo-
atacadista apenas vende a nota fiscal, o PIS e a COFINS não estão embutidos no seu
valor e, conseqüentemente, não há recolhimento dessas contribuições.
Como exemplo, a venda efetuada por Domingos Perim, em 18/04/2005, para
CUSTÓDIO FORZZA (fls. 805/807). A nota fiscal do produtor de n° 135 foi
emitida para a DO GRÃO que emitiu uma nota de saída de n° 000673 para a
CUSTÓDIO FORZZA. Nota-se que, tanto na nota do produtor quanto na da DO
GRÃO, o valor da operação é de R$15.120,00. Onde está o valor do PIS e da
COFINS?
Tudo isso, aliado ao fato de que a CUSTÓDIO FORZZA sabia da inidoneidade da
nota fiscal da DO GRÃO, não lhe pode garantir o direito ao aproveitamento do
crédito integral do PIS/COFINS.
(...)
RICHARD asseverou que no inicio a CUSTÓDIO FORZZA mandava guiar o café
do produtor rural em nome da COLÚMBIA e que essa informação era repassada
Fl. 2814
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

ao produtor para emitir a nota em nome da COLÚMBIA. Acrescentou que na
maioria das operações em que intermediou o café era retirado do produtor pela
própria CUSTÓDIO FORZZA. Todavia, esclareceu "que concluída a operação
findava a participação do declarante na operação, e que desconhece qual o tipo de
negócio que existia entre a COLÚMBIA e a CUSTÓDIO FORZZA (...)".
(...)
No conjunto elas movimentaram recursos no montante de R$1,75 bilhão (hum bilhão e
setecentos e cinqüenta milhões de reais) nos anos de 2003 a 2007. Em 2008,
COLÚMBIA, L & L, DO GRÃO e J C BINS movimentaram R$466 milhões. Não
obstante, apresentaram declaração como INATIVA ou estão OMISSAS. L & L, DO
GRÃO, V. MUNALDI e J. C. BINS - CAFEEIRA COLATINA nunca recolheram um
só centavo de tributos e contribuições federais. COLÚMBIA recolheu menos de um mil
reais e ACÁDIA pouco mais desde 2003.
O excerto supra é apenas parte do introito do relatório produzido pela Receita
Federal, encontrando-se na sequência do relatório a identificação de todas as provas levantadas
que conduziram à conclusão acerca da efetiva existência da fraude então detectada.
No processo administrativo no 15586.000089/2011-17, cujo Recurso Voluntário
já foi objeto de julgamento neste mesma turma ordinária, desfavoravelmente ao pleito do ora
Recorrente, o relator do voto condutor do acórdão de primeira instância fez um apanhado das
apurações levadas a efeito pela Fiscalização que merece transcrição parcial neste voto, de
forma a demonstrar os resultados da investigação fiscal, verbis:
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas, fornecedoras do
contribuinte autuado, constituídas como visto quase todas já em pleno regime da não-
cumulatividade, estiveram, quase sempre, em situação irregular no período em que
foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as suas obrigações acessórias, seja em
relação ao pagamento de tributos. O quadro abaixo, conforme dados extraídos dos
sistemas informatizados da RFB, resume tais informações, numa pequena amostragem
relativa a alguns dos fornecedores da contribuinte:
(...)
No conjunto as empresas deste quadro movimentaram R$ 1,75 bilhão de Reais mas
praticamente nada recolheram de PIS/Cofins (fl. 3618), no período de 2003/2007. A
este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de
tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade declarada –
inapta, nula, baixada ou suspensa -, junta-se mais um fato, constatado em diligências
nas empresas, nenhuma das empresas diligenciadas possui armazéns, nenhum
funcionário contratado e, nenhuma estrutura logística (fl. 3601).
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto, a
qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e logística,
encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas salas comerciais de
acomodações acanhadas (fl. 3601).
(...)
A fiscalização exemplifica a exigüidade e precariedade das instalações constatadas nas
empresas diligenciadas, com a fotografia do estabelecimento da JC BINS (v. fl. 3602),
cujo nome fantasia é Cafeeira Colatina, um imóvel de minguados 40 m2, com
equipamentos e material de escritório: uma mesa, um armário, meia dúzia de pastas,
telefone, fax e um computador. Vale sublinhar, contudo, que este mesmo atacadista de
Fl. 2815
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

café movimentou mais de 149 milhões de Reais apenas no período de 2006 a 2007,
como fornecedora da Custódio Forzza teria negociado mais de 36 milhões de Reais
(fl. 3604)
A fiscalização fornece outro exemplo de precariedade das instalações, com a fotografia
do estabelecimento da Nova Brasília Comércio de Café Ltda (fl. 3605), onde o mesmo
quadro de exigüidade das instalações constatadas nas empresas diligenciadas se repete,
um imóvel de minguadas dimensões, com equipamentos e material de escritório: duas
mesas, duas cadeiras, um armário, meia dúzia de caixas, telefone, fax e um computador.
A Empresa, dotada de tal patrimônio, movimentou mais de 300 milhões de Reais,
apenas no período de 2007 a 2009. Como fornecedora da Custódio Forzza teria
negociado mais de 64 milhões de Reais (fl. 3606)
Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de fachadas,
que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de compra e venda de
café, pois financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como operar
com as mercadorias. Além do fato de ter, como se viu, uma existência fantasmagórica
do ponto de vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias e também a
principal, consistente em pagar tributo. É cedo, porém, para enunciar esta hipótese como
provada, embora seja inegável sua plausibilidade.
A impugnante alega que se o esquema ocorreu, não foi com sua conivência, que
procurava tão somente adquirir café de pessoas jurídicas, que realmente detinham todo
café disponível porque eram imbatíveis na disputa por aquisição direta dos produtores
rurais, afirmando nada ter a ver com qualquer fraude, ou prejuízo que as atacadistas,
seus fornecedores, tenham perpetrado contra o Erário. Não é bem assim, como se verá
na seqüência.
Antônio Gava, inicialmente sócio e depois administrador da Colúmbia, no depoimento
que se encontra às fls. 6/8 dos autos, corrobora a tese da auditoria de modo expresso, e,
sem meias palavras, esclarece o modus operandi das empresas envolvidas:
(...)
Registre-se que Antônio Gava é sobrinho do sócio fundador da Custódio Forzza (fl.
3623), onde trabalhou por mais de 20 anos. Logrou a Colúmbia, pouco depois de
fundada, em 2001, negociar 108 milhões de Reais em fornecimento de café para a
Custódio Forzza, apenas no período de 2005/2007.
(...)
Destacamos aqui duas afirmações do sócio da Empresa Do Grão, cujo quadro societário
compunha-se de apenas dois sócios (1) O Sr Alexandre não conhecia o outro sócio; e
(2) A empresa fora criada “a pedido” do Sr. Luiz Fernando Mattede. A Empresa, dessa
forma constituída, movimentou milhões, entre 2003/2006, mas não recolheu
absolutamente nada aos cofres públicos a título de tributo, no período de 2003/2009.
Entre 2005 e 2008, a Do Grão teria negociado cerca de 32 milhões de Reais em café
com a Custódio Forzza. Porém, toda a estrutura empresarial da Do Grão restringe-se a
um pequena sala em Colatina (fl. 3624).
(...)
Luiz Fernando Mattede Tomazi é ainda um dos sócios fundadores da L&L Comércio e
Exportação de Café Ltda, empresa que movimentou milhões entre 2003 e 2006, e
apresentou recolhimento ZERO entre 2003/2009 (v. tabela acima). Apenas com a
Custódio Forzza, L&L teria negociado cerca de 40 milhões de Reais em café (fl.
3.626).
(...)
Fl. 2816
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

O citado depoimento estabelece os seguintes pontos cruciais. Afirma que a empresa V
Munaldi – ME nunca foi atacadista, nem mesmo sequer atuou no seguimento de
compra e venda de café, pois, a empresa foi criada unicamente para fornecer notas
fiscais para os verdadeiros compradores de café, que adquiriam a mercadoria
diretamente dos produtores rurais.
Neste sentido, ao receber a nota fiscal do produtor rural por intermédio de office-boy do
verdadeiro comprador, emitia Nota Fiscal de Entrada, e, na mesma data, emitia nota
fiscal de saída para o verdadeiro comprador. Afirma ainda Altair que a operação real
de compra e venda se dava diretamente entre o comprador final e o produtor
rural, funcionando a sua empresa como repassadora de recursos financeiros dos
compradores para os produtores rurais. Nesta linha, afirma que nunca teve qualquer
contato com os produtores rurais, no que tange às operações descritas nas notas.
Decorre logicamente, do que fora dito até agora, que a Empresa V Munaldi – ME não
era remunerada mediante lucro resultante da atividade de compra e venda de café,
porque não realizava tais atividades, mas recebia “comissão”, conforme admitira Sr.
Altair, que precisou o valor na faixa de R$0,35 a R$0,50 por saca de café, pagos pelo
verdadeiro comprador. Ressalte-se que Altair Braz Alves (fl. 137, item 8) afirmou que,
em regra, assinava os cheques em branco e os entregava aos administradores da
conta.
(...)
Nota-se aí na citação expressa à Custódio Forzza pelo produtor rural/maquinista o papel
ativo da autuada na operação, fato que refuta a hipótese de fraude sem sua participação.
Exceto se é admitida a teoria conspiratória, onde “atacadistas”, corretores do ramo e
produtores rurais de café conspiram com o único propósito de prejudicar a contribuinte,
ora impugnante. Mas diante da convergência irresistível dos depoimentos de
personagens, que atuam com funções distintas na cadeia produtiva, a teoria
conspiratória revela-se mera fantasia.
(...)
A fiscalização intimou vários outros produtores rurais para esclarecer pontos dos
negócios respectivos, dos resultados obtidos concluiu-se, em resumo, que (1) os
produtores rurais desconhecem as pessoas jurídicas que constam como
destinatárias das suas próprias notas fiscais. Ou seja, eles negociavam o café com a
adquirente Custódio Forzza e outros compradores, mas nas notas eram substituídos
pela Colúmbia, Do Grão, Acádia, L&L, Miranda Com. Exp. e Imp. de Café e outras
pseudo empresas; (2) as notas eram ou preenchidas pelos reais compradores
(Exportadoras e Indústrias), ou preenchidas pelo produtor com dados que lhes eram
fornecidos pela Custódio Forzza; (3) o café era retirado da propriedade rural pela
Custódio Forzza, e nos seus armazéns descarregado, (4) Sr. Carlos Henrique, genro do
Sr. Custódio Forzza, participa ativamente no setor de compra da Custódio Forzza.
(...)
Entre as provas documentais as próprias notas fiscais da triangulação comercial
(produtor rural/pessoa física atacadista (ex. Colúmbia) exportadora (ex.
Custódio Forzza) indicam a simulação. Veja-se, a título de exemplo, a nota fiscal no
00338 (fl. 331) do produtor rural Nilson Alves, que representaria a venda do produtor
para a atacadista C. Dario-ME, mas cujo transporte é realizado por Lindomar Maciel
Rigoni, funcionário da Custódio Forza, no veículo de placa MRO 2256 (vide nota
fiscal) da Custódio Forzza, dados que se confirmam em consulta à Sistema da RFB e
do RENAVAM (fl. 348).
Nota-se que o conjunto probatório levantado pela Fiscalização é robusto e não
deixa dúvidas acerca da efetiva participação do Recorrente no esquema fraudulento.
Fl. 2817
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

O que mais chama a atenção nestes autos é o fato de o Recorrente trazer aos autos
um volume substancial de documentos, tratando-os todos eles como regulares e lícitos, sem fazer
qualquer conexão dos diferentes documentos com as apurações da Receita Federal que
abrangeram empresas identificadas como irregulares, numa tentativa de validar operações
dissimuladas com base em provas formalmente regulares.
Não. Ele simplesmente ignora os fatos apurados e demonstrados, fazendo
referência genérica apenas à existência, dentre os chamados “laranjas”, de fornecedores
efetivamente existentes, que pagam tributos, razão pela qual se devia levar em consideração tal
fato para diferenciar os verdadeiros dos eventuais falsos fornecedores, numa tentativa de
demonstrar desconhecimento do esquema fraudulento, em que a aparência de regularidade era o
trunfo a garantir a continuidade dos descontos indevidos de créditos das contribuições não
cumulativas.
Eventuais autuações da Receita Federal em relação aos tais fornecedores de
fachada, conforme alega o Recorrente, abrangendo IRPJ, contribuições previdenciárias, PIS,
Cofins etc., em nada influenciam nestes autos, pois aqui o esquema fraudulento restou
plenamente demonstrado, devendo os argumentos apresentados pelo Recorrente sobre tal questão
serem objeto de análise nos alegados processos de lançamentos tributários respectivos.
Consultas feitas por amostragem no e-processo, durante a elaboração deste voto,
indicaram a inexistência no sistema de processos de lançamento sobre os fornecedores indicados
pelo Recorrente, relativos às contribuições PIS/Cofins, não tendo sido eles, portanto, objeto de
contestação na via administrativa por parte dos interessados. Consulta realizada no Comprot
indicou tratar-se de processo de inscrição em dívida ativa, desde 2011, matéria, portanto,
passível de submissão ao crivo da instância judicial, que pode, inclusive, se referir a mera
cobrança de valor declarado pelo próprio sujeito passivo, isso, em tese, no contexto das
falsidades perpetradas.
Afasta-se, também, a alegação de necessidade de ato declaratório executivo
declarando a inaptidão dos CNPJs dos fornecedores, pois o esquema fraudulento restou
plenamente demonstrado, com a efetiva participação do Recorrente, não se podendo conceber a
ideia de ele se beneficiar de sua própria torpeza, valendo-se do parágrafo único do art. 82 da Lei
no 9.430/1996, dispositivo esse que não pode agasalhar, sob pena de destituir de imperatividade o
ordenamento jurídico, práticas delituosas tendentes a prejudicar o Erário.
Sob os mesmos fundamentos, afasta-se, ainda, a alegação do dever de a Receita
Federal lançar, quanto ao fornecedores, os valores de créditos descontados pelo Recorrente
decorrentes de aquisições de café.
Há no CARF decisões mantendo autuações em nome do mesmo sujeito passivo
destes autos e relativamente a fatos similares aos presentes, inclusive desta turma julgadora,
tendo como base os mesmos fatos apurados nas referidas operações “Tempo de Colheita” e
“Broca”, conforme se constata das ementas transcritas a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2001 a 01/01/2002
(...)
Fl. 2818
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE.
SUPOSTA
OFENSA
AO
DIREITO
AO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Para declarar nulidade por ausência de provas, deve-se levar em conta a
instrumentabilidade das formas, sendo que a nulidade por cerceamento de defesa deve
estar caracterizada de modo robustos e capazes de evidenciar o fato modificativo do seu
direito.
PROVA.
DEPOIMENTOS
E
MENSAGENS
COM
TRATATIVAS
DE
NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS DA EMPRESA.
A invalidade dos depoimentos somente podem ser invalidados quando demonstrado que
houve abuso na colheita das provas, caso não evidenciado. A legislação garante acesso
aos documentos magnéticos do contribuinte para constituição do crédito.
(Acórdão 3201-005.532, rel. Laércio Cruz Uliana Júnior, j. 25/07/2019)
[...]
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
SIMULAÇÃO.
A simulação se caracteriza pela divergência entre o ato aparente - realização formal - e
o ato que se quer materializar - oculto. Assim, na simulação, os atos exteriorizados são
sempre desejados pelas partes, mas apenas formalmente, pois materialmente o ato
praticado é outro. Portanto, para fins de caracterizar, ou não, simulação, é irrelevante
terem as partes manifestado publicamente vontade de formalizar determinados atos por
natureza lícitos, pois tal fato em nada influi sobre o cerne da definição de simulação,
que é a divergência entre exteriorização e vontade. Para que não se configure simulação,
é necessário mais que isso, é necessário que as partes queiram praticar esses atos não
apenas formalmente, mas também materialmente.
RELAÇÃO JURÍDICA APARENTE. DESCARACTERIZAÇÃO.
Restando configurado que a relação jurídica formal apresentada não se coaduna com a
relação fática verificada, os efeitos tributários devem ser determinados conforme os atos
efetivamente ocorreram.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2006
SIMULAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. VENDA DE CAFÉ. CREDITAMENTO
Comprovada a aquisição de café, de fato, de pessoas físicas, quando os documentos
apontavam para uma intermediação por pessoa jurídica, incabível o creditamento
integral das contribuições, cabendo apenas o crédito presumido pela aquisição de
pessoas físicas.
(Acórdão 3201-002.226, rel. Carlos Alberto Nascimento e Silva Pinto, j. 21/06/2016)
Nesse sentido, as provas carreadas aos autos pelo Recorrente vêm confirmar o
esquema apenas formalmente constituído para a geração indevida de créditos das contribuições
não cumulativas, razão pela qual nega-se provimento a essa parte do recurso.
III. Crédito. Armazenagem e frete.
Fl. 2819
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

O Recorrente pleiteia o direito ao desconto de créditos da contribuição não
cumulativa referentes a gastos com armazenagem e frete com base no conceito de insumos
previstos no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003, não prestando
qualquer esclarecimento adicional acerca da inserção de tais gastos no contexto do seu processo
produtivo.
Ora o referido dispositivo legal estipula que o desconto de crédito encontra-se
autorizado na hipótese de “bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”, hipótese essa que demanda
demonstração e comprovação de que referidos gastos se inserem no contexto produtivo ou na
prestação de serviços, sem o quê o pleito se inviabiliza.
Caso se tratasse de dispêndios de armazenagem e frete em operações de venda, o
crédito encontraria fundamento legal no inciso IX do mesmo art. 3o da Lei no 10.833/2003;
contudo, o Recorrente constrói sua defesa apenas no conceito de insumo, nada dizendo acerca de
eventuais operações de venda, razão pela qual se deve negar o pedido.
IV. Crédito. Comissões pagas a pessoas jurídicas.
Da mesma forma como ocorreu no item anterior deste voto, o Recorrente aduz
que tais gastos se inserem no conceito de insumo, sem identificar, mais uma vez, a razão, a
finalidade e a natureza desses gastos, arguindo apenas que se está diante de aquisições junto a
pessoas jurídicas.
Ora, para se descontar créditos em aquisições de insumos, é dever do pleiteante,
repita-se, demonstrar e comprovar a utilização do item adquirido na produção ou na prestação de
serviços, sem o quê, a pretensão se inviabiliza.
V. Crédito. Combustíveis.
O Recorrente restringe sua defesa na alegação de que os combustíveis adquiridos
foram utilizados no transporte de mercadorias, não identificando se se trata (i) de operações de
venda, (ii) de prestação de serviços, (iii) de aquisição de insumos ou (iv) de mercadorias
destinadas à revenda.
Se se tratar de aquisição de bens destinados à revenda, inexiste previsão legal para
o desconto de crédito. Por outro lado, se se estiver diante de movimentação de mercadorias no
contexto da produção ou da prestação de serviço, o crédito encontra supedâneo no inciso II do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Uma terceira possibilidade seria o gasto do
combustível no transporte de bens destinados à venda, hipótese em que o fundamento legal seria
o inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.2
Diante da defesa extremamente genérica do Recorrente, constata-se que eventual
decisão a ele favorável se revestiria de um caráter de extrema iliquidez, possibilidade essa em
total desconformidade com um pleito em que o próprio interessado afirma ter direito a crédito,

2 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 2820
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

cabendo a ele, nessas circunstâncias, o dever de demonstrar e comprovar seu pedido, sob pena de
indeferimento, tudo isso em conformidade com o art. 16 do Decreto no 70.235/1972, artigo esse
referenciado no item II deste voto.
Nesse contexto, nega-se provimento ao recurso.
VI. Glosa de créditos. Reflexos no IRPJ e na CSLL.
O Recorrente alega que a glosa de créditos promovida pela Fiscalização impactou
nas bases de cálculo do Imposto de Renda e da CSLL, aumentando-as, razão pela qual, segundo
ele, sendo mantidas as glosas, os autos deviam retornar à repartição de origem para apuração e
posterior restituição dos valores pagos a título desses tributos.
Contudo, referido pleito foge ao escopo deste processo, pois que restrito às
compensações de créditos da contribuição não cumulativa, devendo eventual direito creditório de
IRPJ e CSLL ser demandado na instância própria, qual seja, na repartição de origem, de acordo
com as normas de regência.
VII. Diligência. Perícia.
Por fim, argumenta o Recorrente que, diante da necessidade de avaliação técnica
qualificada e do volume de documentos envolvidos, os autos deviam retornar à repartição de
origem para uma melhor instrução dos autos, sendo identificados o perito e os quesitos.
No entanto, está-se diante de uma ação fiscal decorrente de pedido de
ressarcimento postulado pelo Recorrente, a partir de quando foram emitidos termos de intimação
e coletado um vasto conjunto de documentos e informações, todos eles analisados pelo agente
fiscal na auditoria, com a prolação do parecer final explicitando todo o procedimento então
adotado.
Não se vislumbra, portanto, necessidade de novas coletas e análises, pois que os
autos se encontram devidamente instruídos, inclusive com um robusto conjunto de documentos
trazidos pelo interessado na segunda instância.
Conforme abordado no item II deste voto, a regularidade formal dos documentos
apresentados, precipuamente das notas fiscais, não é capaz de elidir as constatações acerca do
esquema fraudulento apurado pela Receita Federal, destinado à apuração de créditos das
contribuições não cumulativas materialmente indevidos.
VIII. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar as preliminares de nulidade arguidas e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 2821
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Robson Costa, Redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento, pelo provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito ao desconto de crédito em relação às comissões pagas a pessoas jurídicas, assim
divergindo do Relator que entendeu que a ora recorrente não se desincumbiu “em demonstrar e
comprovar a utilização do item adquirido na produção ou na prestação de serviços, sem o quê,
a pretensão se inviabiliza”.
Passo a reproduzir a decisão deste colegiado que constou na Ata de Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao desconto de crédito em relação às
comissões pagas a pessoas jurídicas, vencidos os conselheiros Hélcio Lafetá Reis
(Relator) e Ricardo Sierra Fernandes, que negavam provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa.

Com todas as vênias ao ilustre Conselheiro-Relator Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que nos termos do posicionamento extraído do RESP.
1.221.170/PR DO STJ e da atividade exercida pela empresa, o serviço de corretagem prestados
pelas Corretoras de café, é essencialmente indispensável, já que diretamente relacionada a
obtenção do produto final da atividade econômica desempenhada, conforme já me posicionei nos
acórdãos ns.o 3201-007.904, 3201-010.295, 3201-010.283, ambos de minha relatoria, no qual
cito o julgado proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão no 9303-007.291,
publicado em 20/09/2018, sendo o redator designado ao voto vencedor o ex-Conselheiro Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, em relação à contribuinte que exerce a mesma atividade da
recorrente:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
DE
CREDITAMENTO.
INSUMOS.
CORRETAGEM
Na sistemática de apuração não cumulativa da Cofins, a possibilidade de creditamento,
na modalidade aquisição de insumos, deve ser apurada tendo em conta o produto
destinado à venda ou o serviço prestado ao público externo pela pessoa jurídica. No
caso, os gastos com corretagem referem-se à operação essencial para a atividade
realizada, de revenda de café de diversas variedades e procedências.
Nas razões do julgamento o redator observou ainda que:
Fl. 2822
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

Em resumo, entendo que, para reconhecimento do crédito, são necessárias as seguintes
características (cumulativamente): (a) ser gasto necessário ao processo, (b) estar
diretamente relacionado ao produto vendido e (c) não ser classificável como ativo
imobilizado.
A Procuradoria da Fazenda Nacional afirma que a corretagem não integra as atividades
de beneficiamento, rebeneficiamento, comercialização interna e exportação de café,
sendo ela apenas uma forma de intermediação, concedendo uma comodidade aos
agentes econômicos ao facilitar a o fechamento de negócios; não seria essencial à
operação, apenas conveniente.
Contudo, há que se apreciar a atividade econômica cafeeira dentro de sua própria lógica
de mercado. Nesse mercado, o negócio sem a corretagem seria o mesmo que realizar a
operação de compra e venda de insumos sem a participação de interveniente
responsável pelo frete do insumo até o estabelecimento do comprador: possível, mas
economicamente incerta.
Se há necessidade de operação eficaz na atividade, a atuação dos corretores passa a ser
essencial, sob pena de haver demora ou dificuldades tais que inviabilizem a operação
economicamente falando.
(...)
Penso que a busca de diversos tipos de cafés entre produtores, pessoas físicas, jurídicas
e cooperativas, poderia ser realizada pela empresa, assim como a realização do frete do
café até seu estabelecimento, mas, pelo próprio histórico da atividade de exportação de
café nunca o é. Esse mercado se estabeleceu com base na atuação dos corretores que são
conhecedores das distintas espécies de grãos e de quem são os produtores destes. Esse
tipo de atuação é essencial à atividade da contribuinte.
Caso não houvesse a participação desses corretores a própria empresa teria que obter
pessoal especializado para essa atividade e, em se tratando de operação de revenda, os
custos correspondentes teriam a mesma natureza do frete nesse tipo de operação,
conforme inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833 de 29/12/2003. Ou seja, a identificação
dos fornecedores de cada tipo de grão, associado às características físicas destes, tais
como aroma e sabor são essenciais a formação dos lotes de venda e mesmo dos blends
destinados ao beneficiamento e à revenda.
A atividade do corretor na busca do produto com as características necessárias ao
produto a ser adquirido para revenda é análoga a do corretor de imóveis que sabe as
características do imóvel que seu cliente busca e sabe onde se encontram esses produtos.
Prosseguindo essa analogia, não admitir que se deduza a despesa de corretagem na
apuração do ganho de capital quando da venda do imóvel com sua participação, sob a
alegação de que essa venda poderia ser realizada sem qualquer intermediário, não afasta
a essencialidade da atividade para o bom resultado do negócio. Entenda-se aqui "bom
resultado", como encontrar a mercadoria na qualidade e no tempo adequado à realização
dos negócios.
Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento proferido pela maioria da
turma, é de se reverter a glosa dos créditos com despesas de corretagem.
Conclusão
Diante do exposto voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reverter a glosa com comissões pagas a pessoas jurídicas, pelos serviços de corretagens prestados
pelas Corretoras na comercialização de café.
Fl. 2823
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.129 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000042/2011-45

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2824
DF CARF MF
Original